Tribunal: STF
Processo: ARE 1554554
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Razões do extraordinário pelas quais impugnam tema de fundo (substituição da TR pelo IPCA-E) não analisado pela Corte de origem. Descompasso. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Tribunal Regional Federal, que, reconhecendo a decadência, extinguiu a ação rescisória com julgamento de mérito.



    2. O recorrente busca reformar o acórdão para que seja afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR) como indexador monetário, pleiteando a aplicação do IPCA-E na atualização dos débitos da Fazenda Pública, com fundamento no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Colegiado de origem contrariou o decidido pelo STF no Tema RG nº 810.



    III. Razões de decidir



    4. O TRF da 3ª Região reconheceu a decadência da ação rescisória, extinguindo o processo com julgamento de mérito, sem analisar o direito à atualização monetária do débito conforme os Temas RG nº 810 e nº 1.170.



    5. O recurso extraordinário, por sua vez, dissertou unicamente sobre o tema de fundo (substituição da TR pelo IPCA-E), sem impugnar especificamente os fundamentos do acórdão pelo qual tratada a decadência.



    6. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura irregularidade formal, que inviabiliza a análise do recurso extraordinário, conforme o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e os enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC/2015. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático deu-se nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil de 2015, haja vista a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 932 da legislação citada. 



    2. O agravo não trouxe argumentos que infirmem a motivação exposta na decisão recorrida.



    3. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 39).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 51).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustenta que a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública não é mais controversa, tendo em vista o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Alega que, “ante a não modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TR como indexador monetário, tal índice deverá ser afastado, sendo aplicado o IPCA-E em todo o período devido” (e-doc. 60).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Observo que a decisão ora agravada encontra-se fundamentada nos seguintes termos: 



    (...)



    A presente ação rescisória foi ajuizada em 29.11.2020, ao passo que o trânsito em julgado da ação subjacente ocorreu em 28.02.2008 (ID 148219926 - Pág. 32). 



    Acerca da tempestividade da presente ação, necessária a análise dos arts. 525, § 15 e 535, §8º do CPC/2015, assim redigidos: 



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 



    I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 



    II - ilegitimidade de parte; 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; 



    V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 



    VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;



    VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 



    § 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . 



    § 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. 



    § 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 



    § 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 



    § 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 



    § 7º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens 



    § 8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. 



    § 9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. 



    § 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. 



    § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”; (grifei) 



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 



    II - ilegitimidade de parte; 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 



    V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 



    VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. 



    § 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. 



    § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. 



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; 



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. 



    § 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifei) 



    Alega a parte autora que a decisão do STF que declarou inconstitucional a utilização da TR para elaboração de cálculos em precatórios/RPV, Tema 810, referente ao RE 870.947, data de 20.09.2017 e foi publicada no diário de justiça eletrônico em 20.11.2017. 



    Em que pese os respeitáveis argumentos da parte autora, entendo que o dispositivo legal a ser observado é o art. 975 do CPC/2015, que assim preceitua: 



    “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”. 



    Isso pelo fato de o art. 1.057 do CPC/2015, dispor expressamente que os citados artigos utilizados pela parte autora para fundamentar a tempestividade da presente ação rescisória não se aplicam às decisões transitadas em julgado antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, nesses termos: 



    “Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7º e 8º , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. 



    De acordo com o Enunciado administrativo n. 1 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil aprovado pela Lei n. 13.105/2015, entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. 



    Conforme asseverado acima, o trânsito em julgado da ação subjacente ocorreu em 28.02.2008, portanto antes da entrada em vigor do CPC/2015. 



    Ante o exposto, reconheço a ocorrência da decadência e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, IV c/c o art. 495 do Código de Processo Civil/1973 (arts. 332, §1º e 975, caput, do CPC/2015). 



    Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3º, do citado diploma legal. 



    Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição. Publique-se e intimem-se"



    Como já ficou assentado na decisão transcrita, o art. 1.057 do CPC/2015 dispõe expressamente que os artigos 525, §15 e 535, §8º do CPC/2015, utilizados pela parte autora para fundamentar a tempestividade da presente ação rescisória não se aplicam às decisões transitadas em julgado antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, caso dos autos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01.06.2012. 



    O agravo não trouxe argumentos que infirmem a motivação exposta na decisão recorrida. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (e-doc. 39).



    5. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que o Colegiado reconheceu a decadência e extinguiu a ação rescisória com julgamento de mérito, na forma dos arts. 269, inc. IV, c/c o art. 495 do Código de Processo Civil/1973 (arts. 332, § 1º, e 975, caput, do CPC/2015). Não houve, na verdade, qualquer análise, pelo Colegiado de origem, quanto ao direito à atualização monetária do débito a partir do contido nos Temas RG nº 810 e nº 1.170. 



    6. Nas razões do recurso extraordinário constante do e-doc. 60, verifica-se que o recorrente dissertou unicamente sobre o tema de fundo — substituição da TR pelo IPCA-E—, aludindo à jurisprudência do STF sobre a matéria.



    7. Tem-se, no caso, descompasso entre a fundamentação do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. A falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão configura irregularidade formal, de modo a inviabilizar a análise do recurso protocolado.



    8. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“ 



    E. 283. “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator